Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-85.2022.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000441-85.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATA BARBOSA RIBEIRO ROSSI - CPF: 348.563.718-19 (APELADO), KARINNY MAGALHAES DE PAIVA - CPF: 037.392.941-24 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – INVIABILIDADE – SÚMULA 372 DO STJ – SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO BANCO – MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, QUANTO AO AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
.

Não se aplicam, de plano, as
astreintes
pelo atraso no cumprimento da obrigação de exibir documentos, a teor da Súmula n. 372 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo princípio da causalidade, o ônus sucumbencial é direcionado ao Banco requerido, por dar ensejo à utilização da máquina judiciária, com a finalidade de compelir a exibição de documentos acerca dos quais detém o dever de guarda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000441-85.2022.8.11.0106

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RENATA BARBOSA RIBEIRO ROSSI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que julgou procedente a Exibição de Documentos em Caráter Incidental, declarando-a parcialmente satisfeita, e determinou ao Apelante que exiba, em 30 (trinta) dias, os documentos faltantes, sob pena de majoração da multa diária que se encontra fluindo, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.

O Apelante, em suas razões, defende que não se aplicam
astreintes
pelo atraso no cumprimento da obrigação de exibir documentos, a teor da Súmula n. 372 do STJ.

No mais, assevera que apresentou toda a documentação solicitada, razão pela qual deve ser invertido o ônus de sucumbência.

Por fim, pede a reforma da sentença com o provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 161048002, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023